Tribunal: TJMT
Processo: 1053228-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053228-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LOURDES MELZ - CPF: 522.459.691-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, professora aposentada portadora de paralisia irreversível e incapacitante, para declarar a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos e condenar os réus à restituição dos valores retidos entre a data de sua aposentadoria (setembro de 2024) e a efetiva implantação do benefício na via administrativa (junho de 2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da isenção do Imposto de Renda por moléstia grave deve corresponder à data da aposentadoria (contemporânea aos sintomas) ou à data da emissão do laudo pericial oficial, bem como determinar quais os índices e marcos temporais aplicáveis para a incidência dos consectários legais na repetição do indébito tributário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por motivo de moléstia grave (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV) retroage à data em que a doença foi comprovada por exames e relatórios médicos contemporâneos, não ficando o magistrado adstrito à data de emissão do laudo oficial da perícia administrativa.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a patologia incapacitante da autora é preexistente à sua jubilação, consumando-se o direito ao benefício no exato momento do ingresso na inatividade, o que valida a restituição das parcelas retidas desde a concessão da aposentadoria em 16/09/2024.

5. Em relação aos consectários legais, havendo legislação específica no Estado de Mato Grosso (Lei no 12.358/2023) que adota a taxa SELIC para a atualização de seus próprios créditos tributários, o mesmo índice deve ser aplicado de forma exclusiva na repetição do indébito em favor do contribuinte, com incidência a partir de cada retenção indevida, em respeito aos princípios da simetria e da isonomia, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 199.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto aos consectários legais, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de cada desconto indevido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave deve coincidir com a data da concessão da aposentadoria quando a contemporaneidade da doença restou devidamente comprovada por outros meios de prova anteriores ao laudo oficial. 2. Na repetição de indébito de tributos estaduais em Mato Grosso, incide exclusivamente a taxa SELIC, computada a partir de cada recolhimento indevido, diante da existência de lei local prevendo tal indexador para a cobrança dos créditos do fisco."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II; CTN, art. 167; Lei Federal no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto Federal no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, "b"; Lei Estadual/MT no 12.358/2023; Decreto Estadual/MT no 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo 199 (REsp 1.111.189/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13/05/2009); STJ, AgInt no REsp 2.124.590/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos formulados por LOURDES MELZ. A decisão recorrida declarou a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos da autora desde a data de sua aposentadoria (16/09/2024) e condenou os requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente entre setembro de 2024 e junho de 2025.

O processo teve origem em ação de cobrança na qual a recorrida, professora aposentada, comprovou ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. Relatou que, embora o direito tenha sido reconhecido administrativamente pelo MTPREV no processo no 2025.0.02173, a autarquia apenas implantou o benefício a partir de julho de 2025, negando-se a restituir os valores retidos desde o início da inatividade.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o termo inicial da isenção deve ser o mês da emissão do laudo pericial oficial (junho de 2025), conforme o art. 35, § 4o, I, "b", do Decreto Federal no 9.580/2018. Subsidiariamente, insurgem-se quanto aos consectários legais, defendendo que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ, e que a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito, aplicando-se a SELIC somente após este marco.

Em contrarrazões, a recorrida refuta a tese estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia reside no enquadramento da moléstia e no termo inicial da isenção tributária, bem como nos índices de atualização da condenação.

Quanto ao direito à isenção, a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, é clara ao estabelecer a desoneração para os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, dentre elas a paralisia irreversível e incapacitante.

No caso em exame, a recorrida colacionou farta documentação médica, incluindo laudos de 2011, 2023 e 2024, que atestam sequelas neurológicas definitivas e perda de mobilidade em razão de graves patologias na coluna cervical e lombar, submetidas a procedimentos cirúrgicos de artrodese. O próprio MTPREV, em sede administrativa (Laudo no 142507), reconheceu a existência da moléstia, enquadrando-a como paralisia irreversível e incapacitante.

A tese dos recorrentes de que o benefício só deve retroagir à data do laudo oficial não se sustenta. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, não está adstrito ao laudo pericial oficial, podendo fundamentar sua decisão em outros elementos de prova que atestem a contemporaneidade da doença. Este entendimento está consolidado na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Considerando que a paralisia e as lesões são preexistentes à aposentadoria — ocorrida em 16/09/2024 —, o direito à isenção nasce no exato momento em que a servidora ingressa na inatividade, pois ali se consuma a hipótese de incidência da norma isentiva (proventos de aposentadoria + moléstia grave). Assim, correta a sentença que determinou a restituição desde a data da jubilação.

No que tange aos consectários legais, o recurso merece parcial provimento para adequação aos parâmetros desta Turma Recursal e à legislação estadual vigente.

Em matéria de repetição de indébito de tributos estaduais, o STJ, no Tema Repetitivo 199 (REsp 1.111.189/SP), definiu que incide a taxa SELIC na repetição de indébito quando houver lei estadual prevendo tal índice para o pagamento atrasado de seus próprios tributos,
ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado
.

No Estado de Mato Grosso, a Lei no 12.358/2023 e o Decreto Estadual no 762/2024 estabeleceram a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários.

Dessa forma, em observância ao princípio da simetria e isonomia tributária, se o fisco utiliza a SELIC para cobrar do contribuinte, deve também utilizá-la para restituir o indébito, com incidência a partir de cada recolhimento indevido (desconto).

Nesse sentido, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] 4. Portanto,
ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados
. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR 2024/0049731-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Assim, para o período objeto da condenação (setembro/2024 a junho/2025), a atualização deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, desde a data de cada retenção indevida, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a sentença quanto aos consectários legais, determinando que sobre os valores retidos indevidamente incida, única e exclusivamente, a Taxa SELIC, a partir de cada desconto indevido, em observância à Lei Estadual no 12.358/2023 e ao Decreto Estadual no 762/2024.

Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026